Tribunal: TJBA
Processo: 8003061-72.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003061-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PEDRO DA CONCEICAO VIANA DOS SANTOS e outros

IMPETRANTE: UERLIS SOUZA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ/BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. HABEAS CORPUS.

PLEITO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PARA A
DETERMINAÇÃO DA
CUSTÓDIA.
ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÃO DE SAÚDE DO ACUSADO QUE AINDA NÃO FOI DEFINIDA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÕES
.

I

–
Writ em que se requer
a
concessão da liberdade, por ausência de fundamentação idônea do Decreto Preventivo,
pontuando, inclusive, que o Paciente não estaria gozando de suas faculdades mentais e que ostentaria condições pessoais favoráveis de responder ao processo em liberdade
.

II
-
A Decisão que
determinou
a custódia
fundamentada
sua periculosidade social da conduta, na

garantia da ordem pública,
e necessidade de proteção à vítima, uma vez que, segundo relatos, o Acusado teria dito que iria matá-la
em duas outras oportunidades, antes do fato.

III
-
Re
vela-se recomendável buscar informações sobre a condição da saúde do Paciente na Unidade Penitenciária, necessidade de uso de medicamentos, ou não, sendo salutar, inclusive, noticiar a Unidade de Assistência Social/Saúde do Município para assistir ao Paciente e à família, em suas necessidades, dada a complexidade de questões que o caso aborda
.

IV
-
Parecer Ministerial pela Denegação da Ordem.

V
- Writ denegado,
com recomendações à Primeira Instância para noticiar à Secretaria de Saúde/Assistência Social Municipal buscando dar conhecimento ao Órgão no sentido de dar apoio e Assistência ao Paciente no local onde se encontra, ou em Estabelecimento adequado, inclusive com a presença de familiares, até que se conclua se o mesmo pode retornar, com segurança, ao convívio em sociedade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8003061-72.2024.8.05.0000
, do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Eunápolis
/BA, sendo
Impetrante
UERLIS SOUZA DOS SANTOS
, e,
Paciente,

PEDRO DA CONCEICAO VIANA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
denegar a Ordem,
com recomendações à Primeira Instância para noticiar à Secretaria de Saúde/Assistência Social Municipal buscando dar conhecimento ao Órgão e apoio ao Acusado no local, sendo porta-voz de suas necessidades, bem como auxílio a sua família, visualizando as condições do ambiente e da saúde do Acusado no local onde se encontra.

E o fazem, pelas razões a seguir.